Tribunal: STF
Processo: HC 222404
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de peculato, falsificação ideológica, abandono de posto e exercício de comércio por oficial da ativa. Condenação transitada em julgado. Alegação de incompetência da Justiça militar. Tese de atipicidade da conduta. Dosimetria da pena. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 782.371, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer seja reconhecida “a incompetência absoluta da Justiça Militar estadual” e, por conseguinte, “a anulação do feito desde a primeira intervenção jurisdicional do juízo incompetente com as consequências processuais daí decorrentes, com remessa dos autos para a jurisdição adequada, qual seja, a eclesiástica, ou, (...) à Justiça Comum estadual ou à Justiça Militar da União”. Subsidiariamente, pleiteia que “seja reconhecida a atipicidade da imputação”, ou, ainda, que seja reduzida a pena imposta ao paciente, “afastada a exigência de reparação do dano para a progressão de regime de cumprimento de pena”.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



6.  A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam que ocorreu o trânsito em julgado da condenação.



7. A hipótese é de paciente definitivamente condenado “à pena de 26 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática ‘dos crimes de peculato, falsificação ideológica, abandono de posto e exercício de comércio por oficial da ativa, previstos no art. 303, § 1°, c.c. o arts. 53 e 70, II, do CPM, c.c. o art. 71 do CP, art. 312 do CPM, 195 do CPM, c.c. art. 71 do CP e art. 204 do CPM" (trecho da decisão do STJ).



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:



    Quanto ao pretendido reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar para o julgamento do crime de peculato, insta salientar, de proêmio, que referida questão, afastada na r. sentença, já foi devidamente apreciada por esta C. Câmara quando do julgamento do Habeas Corpus n° 0002589- 59.2015.9.26.0000 (2.499/2015), da relatoria do E. Juiz Fernando Pereira, em sessão realizada aos 18/8/2015, tendo o v. acórdão transitado em julgado aos 19/10/2015 (cf. fl. 84 do Apenso 5). 



    Como já bem decidido, o apelante integrou o Quadro de Capelães da Polícia Militar do Estado de São Paulo, vinculado ao Departamento de Assistência Religiosa da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, e praticou as condutas a ele imputadas durante o pleno exercício de suas atribuições funcionais, não sendo possível subtrair desta Justiça Militar Estadual a competência para processá-lo e julgá-lo por tais condutas. 



    Todo o contorcionismo jurídico realizado na tentativa de apresentar o apelante como jurisdicionado da Justiça Militar da União cai por terra ante a evidente inaplicabilidade da Lei Federal n° 6.880/80 ao presente caso. 



    A Lei Estadual n° 1.889, de 15 de dezembro de 1978, que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, previa expressamente o Quadro de Oficiais Capelães da PMESP. Referida lei foi alterada pelas Lei estaduais n°4.793/85 e n° 6.451/89 e, mais recentemente, pela Lei Complementar Estadual n°1.224/2013, ficando estabelecido que, na vacância dos referidos cargos ocorreria a sua extinção. Por isso o Decreto Estadual n° 55.742/2010, que dispõe sobre a estruturação da PMESP, já não faz referência a tal cargo. 



    Nesse sentido, após salientar a diferença entre lei federal e lei nacional, o E. Juiz Fernando Pereira, ressaltou com propriedade no v. acórdão do HC supramencionado que:



    (...) 



    Ao contrário do quanto tenta sustentar a N. Defesa, o apelante não integrou as Forças Armadas. Em verdade, pertencia inequivocamente aos quadros da PMESP quando da prática das condutas a ele imputadas na denúncia. A tese, novamente agitada nesta sede de preliminar de apelação, de fato não merece acolhida, não havendo que se falar quer em incompetência absoluta da Justiça Militar do Estado, quer em declinação da competência para a Justiça Militar da União.’ (fls. 2.541/2.543).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator